Tribunal: TJDFT
Processo: 0733538-61.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-06-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0733538-61.2020.8.07.0000 RECORRENTE: LS&amp;M ASSESSORIA LTDA RECORRIDO: GLAYDSTON DE ASSIS SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. IMÓVEL. BEM DE FAMÍLIA. LEI 8.009/1990. BEM DE MAIOR VALOR. DESMEMBRAMENTO. NÃO CABIMENTO. UTILIZAÇÃO COMO MORADIA PELA DEVEDORA E SUA FAMÍLIA. SATISFAÇÃO DA EFETIVIDADE DO PROCESSO DE EXECUÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. A caracterização de um imóvel como bem de família, para receber a proteção da impenhorabilidade prevista na Lei 8.009/1990, decorre da comprovação de que este seja o único imóvel de propriedade do devedor, bem como de que sirva, efetivamente, de residência à entidade familiar ou de que dele percebiam-se frutos destinados à subsistência da família, não sendo bastante a simples alegação. 2. Não há que se falar em deferimento da penhora parcial do imóvel, uma vez que não restou demonstrada nos autos a possibilidade de desmembramento do bem em unidades autônomas, sem haver sua descaracterização, nem prejudicar o direito à moradia do agravado. 3. De acordo com as diretrizes contidas na Lei no 8.009/90, o imóvel que serve de residência, considerado bem de família, não está, em princípio, sujeito à penhora. 4. Recurso não provido. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 1° e 5°, ambos da Lei 8.009/1990, sustentando a penhorabilidade parcial de imóvel de grande área em perímetro urbano. Invoca dissenso jurisprudencial, colacionando julgados do STJ para ilustrar a divergência. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 1° e 5°, ambos da Lei 8.009/1990, bem como quanto ao alegado dissídio jurisprudencial. Isso porque, ao assentar que “Não há que se falar em deferimento da penhora parcial do imóvel, uma vez que não restou demonstrada nos autos a possibilidade de desmembramento do bem em unidades autônomas, sem haver sua descaracterização, nem prejudicar o direito à moradia do agravado.” (vide ementa), a turma julgadora assim o fez após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos. Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1726468/SC, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 26/4/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010